Tribunal: STM
Processo: 7000414-46.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
Preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por maioria.
Preliminar defensiva de nulidade da Sentença pelo não enfrentamento da tese defensiva acerca da ausência de materialidade do delito. A Decisão de primeiro grau enfrentou a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, visto que o Juiz analisou e fundamentou a prova da existência do crime considerando todas as evidências apresentadas, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Rejeição por unanimidade.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em vista que a conduta do réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada, haja vista a não devolução dos valores à Administração Militar, o que resultou em prejuízos para o seu patrimônio.
A autoria delitiva confirmou-se diante da prova testemunhal, assim como a materialidade perante o Inquérito Policial Militar, acompanhado dos documentos fiscais, extratos bancários, nota de empenho e ordem bancária.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial brasileira, não há violação de quaisquer preceitos constitucionais na Decisão ora impugnada.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000414-46.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA DE
OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA), NO QUE FOI ACOMPANHADA DO VOTO DO MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DA DEFESA, DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO
ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA ACERCA DA AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DO DELITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA VERGASTADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Sr. Ministros, com a devida vênia, rejeito a preliminar de nulidade
devido a inobservância do artigo 433 do CPPM, suscitada de ofício pela e.
Ministra-Relatora. Acompanho a e. Ministra-Relatora pela rejeição da preliminar
de nulidade da sentença arguida pela DPU e também, no tocante ao mérito.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000414-46.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
ART.
249
DO
CPM.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
Preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar por não
realização de sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do
CPPM. Rejeição. Decisão por maioria.
Preliminar defensiva de nulidade da Sentença pelo não enfrentamento da tese
defensiva acerca da ausência de materialidade do delito. A Decisão de primeiro
grau enfrentou a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, visto que
o Juiz analisou e fundamentou a prova da existência do crime considerando
todas as evidências apresentadas, observando o disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988. Rejeição por unanimidade.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em
vista que a conduta do réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada, haja vista a não devolução dos valores à Administração Militar, o
que resultou em prejuízos para o seu patrimônio.
A autoria delitiva confirmou-se diante da prova testemunhal, assim como a
materialidade perante o Inquérito Policial Militar, acompanhado dos
documentos fiscais, extratos bancários, nota de empenho e ordem bancária.
A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte
Judicial brasileira, não há violação de quaisquer preceitos constitucionais na
Decisão ora impugnada.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433
do CPPM, e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença pelo não
enfrentamento da tese defensiva acerca da ausência de materialidade do delito. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo e em manter, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença vergastada.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que
julgou procedente a Denúncia para condenar o réu civil MARCOS ARAUJO SOUSA à pena
de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 249, caput, do Código
Penal Militar (Apropriação de coisa havida acidentalmente).
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1, documento 1, da APM):
“De acordo com os autos do IPM em referência, o Sr. MARCOS ARAUJO
SOUSA, proprietário da empresa de Razão Social MARCOS ARAUJO SOUSA
SERVIÇOS TÉCNICOS (CNPJ 11.642734/0001-9) ora denunciado, com
vontade livre e consciente, apropriou-se indevidamente da quantia de R$
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) correspondente ao depósito
indevido em sua conta bancária realizado por equívoco por parte da
Organização Militar.
Conforme apurado, verificou-se que, por falha administrativa, motivada por
erros de conferência de dados de CNPJ e Razão Social da empresa, foi
realizado o pagamento em 14 de novembro de 2022 da quantia de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), para a empresa MARCOS ARAUJO SOUSA
SERVIÇOS TÉCNICOS ao invés de ter sido realizado pagamento para a
empresa MARCOS SANTOS DE ARAÚJO SERVIÇOS NÁUTICOS (CNPJ
28.393.272/0001-18), empresa esta, que prestou serviços ao Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste.
Consta no relatório e solução da referida sindicância que, em dezembro de
2022, foram realizados contatos com o senhor MARCOS ARAÚJO SOUSA com
o objetivo de reaver o valor depositado indevidamente. Contudo, apesar de
inúmeras tentativas junto ao banco e com o senhor MARCOS ARAÚJO SOUSA,
a Administração Naval não obteve sucesso no referido ressarcimento por vias
administrativas.
Ao ser inquirido pela autoridade militar e previamente advertido acerca do
direito de permanecer em silêncio, o denunciado MARCOS ARAÚJO SOUSA,
presidente da empresa, reconheceu a existência de uma dívida ao erário, mas
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informou não possuir tempo de ir ao banco para resgatar acesso a sua conta.
Ademais, o mesmo alegou que poderiam existir débitos ou dívidas que
reduziriam o valor numerário da quantia depositada indevidamente (Ev. 11
DILIG1, fls. 16/17).
Conforme Laudo Pericial de Avaliação de Prejuízo de 03 de abril de 2023 (ev.
11 DILIG2, fl. 8), do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, o valor do
depósito atualizado até o mês de abril equivale a R$ 16.899,50 (dezesseis mil
oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Agindo assim, MARCOS ARAÚJO SOUSA, de forma livre e consciente,
praticou o delito previsto no artigo 249, caput, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra o civil MARCOS ARAÚJO SOUSA, para se ver
processar e julgar, com a consequente condenação, ouvindo-se as testemunhas
arroladas a seguir, todas servindo no Comando do Grupamento de Patrulha
Naval do Sudeste”.
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
· Portaria, de 16/2/2023, do Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Sudeste, determinando a instauração de sindicância (evento 1, documento 2, fl. 5, do IPM);
· Consulta à ordem bancária extraída do SIAFI (Sistema Integrado de
Administração Financeira), datada de 11/1/2023, na qual consta o Grupamento de Patrulha
Naval do Sudeste como Unidade Gestora Emitente e Marcos Araujo Sousa Serviços Técnicos
como favorecido no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) (evento 1,
documento 2, fl. 21, do IPM);
· Consulta à razão contábil, extraída do SIAFI, datada de 12/12/2022 (evento 1,
documento 2, fl. 23, do IPM);
· Consulta a Credor extraído do SIAFI (Sistema Integrado de Administração
Financeira), datada de 12/12/2022, constando Marcos Araújo Souza como empresário
individual (evento 1, documento 2, fl.25, do IPM);
· Nota de Empenho extraída do SIAFI, constando, como favorecido, Marcos
Araujo Sousa Serviços Técnicos, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
(evento 1, documento 2, fls. 27 e 28, do IPM);
· Relatório de solicitação de empenho (SOLEMP), extraído do Sistema de
Administração Financeira da Marinha (SAFIN) (evento 1, documento 2, fl. 29, do IPM);
· Cópia do orçamento da empresa Serviços Náuticos – Center Marine Motors
(evento 1, documento 2, fl. 31, do IPM);
· Cópia do orçamento enviado pela empresa First Line Serviços Náuticos LTDA
(evento 1, documento 2, fl. 33, do IPM);
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Cópia do orçamento enviado pela empresa MPR Mecânica Náutica (evento 1,
documento 2, fl. 35, do IPM);
· Declaração extraída do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF)
referente à empresa Marcos Araujo Sousa Serviços Técnicos (evento 1, documento 2, fl. 37,
do IPM);
· Relatório de Credenciamento extraído do SICAF, referente à empresa Marcos
Araujo Sousa Serviços Técnicos (evento 1, documento 2, fl. 39, do IPM);
· Cópia da nota fiscal emitida pela empresa Marcos Santos de Araújo Serviços
Náuticos, em 21/10/2022, no valor de 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) (evento 1,
documento 2, fl. 41, do IPM);
· Laudo de Avaliação do prejuízo (evento 1, documento 2, fl. 81, do IPM);
· Demonstrativo de Débito (evento 1, documento 2, fls. 89/90, do IPM);
· E-mail de 1º/3/2023 do Encarregado da sindicância para a empresa de razão
social Marcos Araujo Sousa Serviços Técnicos, informando acerca de depósito indevido e
solicitando comparecimento à Unidade (evento 1, documento 2, fl. 91, do IPM);
· Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de Marcos Araujo Sousa Serviços
Técnicos (evento 1, documento 3, fl. 9, do IPM);
· Guia de Recolhimento da União constando, como recolhedor, Marcos Araujo
Sousa Serviços Técnicos, no valor de R$ 16.758,72 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e
oito reais, e setenta e dois centavos, com vencimento em 31/3/2023 (evento 1, documento 3,
fl. 11, do IPM);
· E-mail para a empresa de razão social Marcos Araujo Sousa Serviços
Técnicos, datado de 7/3/2023, informando acerca de depósito indevido e solicitando
comparecimento à Unidade (evento 1, documento 3, fl. 35, do IPM);
· E-mail de “Thais Lurahy <comercial©engemas.com” e de “Engemas Serviços
Técnicos <engemas©engem.com.br>” constando leitura de mensagem em 7/3/2023 (evento
1, documento 3, fls. 37 e 39, do IPM);
· E-mail para a empresa Marcos Araujo Sousa Serviços Técnicos, datado de
9/3/2023, informando acerca de depósito indevido e solicitando comparecimento à Unidade
(evento 1, documento 4, fl. 17, do IPM);
· Comprovantes de e-mail não lido pela empresa Marcos Araujo Sousa Serviços
Técnicos (evento 1, documento 4, fls. 37, 39, 41, 45, 47 e 49; e documento 5, fls. 9 e 11, do
IPM);
· E-mails para a empresa Marcos Araujo Sousa Serviços Técnicos, datados de
10/3/2023 e 13/3/2023, informando acerca de depósito indevido e solicitando
comparecimento à Unidade (evento 1, documento 4, fl. 43, e documento 5, fl. 7, do IPM);
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Demonstrativo de Débito (evento 1, documento 5, fls. 67/68, do IPM);
· Relatório da sindicância (evento 1, documento 5, fls. 91/96, do IPM);
· Solução (evento 1, documento 5, fls. 103/105, do IPM);
· Certidão negativa (evento 2 do IPM);
· Diligências requeridas pelo MPM, sendo determinado que os autos
aguardassem as diligências solicitadas (evento 8 do IPM); e
· Relatório Complementar de diligências requeridas (evento 11 do IPM).
A Exordial acusatória foi recebida em 1º/8/2023 (evento 1, documento 2, da
APM).
O réu foi regularmente citado por oficial de justiça em 25/9/2023 (evento 13,
documento 2, da APM).
Em 3/10/2023, na sede da 3ª Auditoria da 1ª CJM, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM: Suboficial Arnaldo Barbosa Cardoso, Suboficial Jorge
Luiz Ferreira de Araujo e Sargento Alessandro dos Santos Silva (evento 16, documentos 1/3,
da APM).
Na mesma sessão, passou-se à qualificação e ao interrogatório do réu civil
MARCOS ARAUJO SOUSA. Por fim, atendendo a requerimento, foi determinada a
expedição de ofício ao Banco Original para fornecer extratos bancários da conta empresarial
do acusado de novembro de 2022 até outubro de 2023 (evento 16, documentos 4/6, da APM).
Foi determinada vista às partes, para fins do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, sendo que o MPM nada requereu e a Defensoria Pública da União não se
manifestou (eventos 39 e 45 da APM).
As diligências cumpridas foram acostadas aos autos (evento 28 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da Denúncia requerendo a
condenação do civil MARCOS ARAUJO SOUSA pela prática do crime de apropriação de
coisa havida acidentalmente, tipificado no art. 249, caput, do Código Penal Militar (evento 50
da APM).
A Defensoria Pública da União, por seu turno, requereu a absolvição do acusado
nos termos art. 439 do CPPM, bem como se manifestou pela desnecessidade da sustentação
oral (evento 53 da APM).
Com o feito em ordem, seguiram-se os autos conclusos para julgamento.
Em 4/3/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 3ª
Auditoria da 1ª CJM decidiu condenar o civil MARCOS ARAUJO SOUSA, como incurso no
art. 249, caput, do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção, concedendo-lhe o benefício do
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade (evento 55 da
APM).
A Sentença condenatória foi publicada em 5/3/2024 (evento 56 da APM).
Inconformada com a Sentença condenatória, a DPU interpôs, tempestivamente,
Recurso de Apelação (evento 62 da APM).
Em 21/3/2024, ocorreu o trânsito em julgado para o Órgão acusatório (evento
67 da APM).
Em suas Razões de Apelo, a Assistência Judiciária da União pugnou pela
nulidade da Decisão a quo por falta de enfrentamento adequado da tese defensiva da
materialidade do delito. Sustentou a atipicidade da conduta do acusado, alegando que não
houve intenção ou esforço para se apropriar dos valores indevidamente. Argumentou que o
recorrente acreditava que sua conta estava encerrada no momento do depósito e apontou
falhas na gestão administrativa que permitiu o erro. Por fim, após defender a aplicação do
princípio da insignificância e a ausência de prova concreta da autoria, requereu a reforma da
Sentença, com o fito de absolver o civil MARCOS ARAUJO SOUSA, nos termos do art. 439
do CPPM (evento 82 da APM).
Em sede de Contrarrazões, o Parquet castrense refutou os argumentos expostos
no Apelo e pugnou pela improcedência do Recurso em todos os seus termos, mantendo-se a
Sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 85 da APM).
A Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior (SEJUD) certificou nada contar
em relação ao civil MARCOS ARAUJO SOUSA (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se
pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pela sua improcedência, a fim de
manter inalterada a Sentença condenatória proferida em primeiro grau (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Em relação ao requerimento defensivo quanto ao recebimento do “presente
recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda
a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição”, importa consignar que a devolução da
insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A toda evidência, a devolução plena de toda matéria discutida corresponde à
mera ênfase defensiva, haja vista ser inerente a todo Apelo.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM
Suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000767-
90.2023.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Verifica-se nos autos deste processo que o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a
Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral
pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve
exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da
estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente
procrastinatório, mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do
processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A
celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos”.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger,
em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim
2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador
não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a
obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e
extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do
processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a
celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).”. (Grifos
nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM.
Conforme mencionado, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal
demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento
de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar.
Assim, suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº
7000767-90.2023.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. No entanto, restei vencida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA
TESE DEFENSIVA ACERCA DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
A Defensoria Pública da União pugnou pela nulidade da Decisão de primeira
instância com o prequestionamento do art. 93, inciso IX, da Constituição Republicana, em
virtude do não enfrentamento adequado da tese defensiva de ausência de materialidade do
delito imputado ao ora apelante.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A irresignação da douta Defesa Pública não merece acolhimento.
De início, cabe ressaltar que o Órgão julgador não está obrigado a analisar e
refutar especificamente todas as teses trazidas pela Defesa. Registre-se que a orientação dos
tribunais superiores é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão
adotada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ, in verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...).". (STJ - EDcl no MS
21.315/DF. Rel. Min. Diva Malerbi. Primeira Seção. DJe de 15/6/2016). (Grifo
nosso).
No caso dos autos, a Decisão de primeira instância (evento 55 da APM), após
mencionar trechos do interrogatório do réu e dos depoimentos das testemunhas para
estabelecer a autoria delitiva, tratou de forma fundamentada todos os aspectos relevantes
relacionados à materialidade delitiva. Veja-se, in verbis:
“Findada a instrução, ficou claro que o réu, apesar de solicitada a devolução
pela Unidade Militar - por e-mails, WhastApp, por telefone e pessoalmente,
não se dispôs sequer ir ao banco para providenciar a restituição do valor
pertencente ao Erário. As testemunhas relataram que foram à agência física do
Banco Original, obtiveram informações, repassando-as ao réu e ele, sob a
alegação de falta de tempo, não foi à agência ou mesmo tentou restituir o
valor.
A quantia foi depositada, por equívoco, na empresa Marcos Araújo Sousa
Serviços Técnicos, o valor de R$ 16.500,00, em 14 de novembro de 2022 pelo
Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste - (ordem bancária na conta
corrente 49570595) - IPM, Ev. 01, Doc. 02, fl. 21. Em dezembro daquele ano
(2022), começaram as tratativas objetivando o ressarcimento, sem lograr êxito.
Em juízo, dia 03/10/23, afirmou que não se opunha a devolução, mas, até a
presente data, não o fez. Além do mais, argumentou que não tinha mais acesso
à conta; todavia, em consulta ao extrato juntado no Ev. 28, relativamente à
conta 49057595, verificam-se movimentações após o recebimento do valor em
questão, inclusive pix em 19 de dezembro de 2022 e fevereiro do ano seguinte,
que totalizaram mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Em verdade, o acusado poderia ter evitado o processo, caso tivesse um
mínimo de boa vontade, mas preferiu locupletar-se ilicitamente, sem sequer
esboçar esforço para devolver o que recebeu indevidamente à administração
militar.
Assim, autoria e prova da existência do crime comprovadas, (...)”. (Grifos
nosso.)
Conforme se extrai do Decisum, a prova da existência do crime está no fato de a
Administração Militar ter transferido, indevidamente, a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis
mil e quinhentos reais) para a conta bancária do civil MARCOS ARAUJO SOUSA, que,
apesar de ser notificado pela Organização Militar acerca da necessidade de devolução da
quantia indevidamente recebida, quedou-se inerte.
Diante das evidências presentes nos autos, a Decisão ainda apontou os
elementos e as provas que convenceram o Juiz a decidir pela condenação do agente, como o
Inquérito Policial Militar; documentos fiscais e extratos bancários; nota de empenho; ordem
bancária e o “desleixo e o desdém do acusado em relação aos militares que, por diversas
vezes, solicitaram a devolução do valor citado”.
Assim, a alegação de que a Decisão de primeiro grau não enfrentou a tese
defensiva de ausência de materialidade delitiva é infundada, uma vez que o Juiz analisou e
fundamentou a prova da existência do crime considerando todas as evidências apresentadas,
observando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que condenou o civil MARCOS
ARAUJO SOUSA, como incurso no art. 249, caput, do CPM, à pena de 1 (um) mês de
detenção, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta, sob a alegação de
que não houve por parte do agente intenção ou esforço para se apropriar dos valores
indevidamente. Argumentou que o apelante acreditava que sua conta estava encerrada no
momento do depósito e apontou falhas na gestão administrativa que permitiram o erro.
Defendeu a aplicação do princípio da insignificância e a ausência de prova concreta da
autoria. Ao final, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439 do Código de
Processo Penal Militar.
Da análise dos argumentos promovidos pela douta Defesa, o apelo não merece
prosperar.
Pois bem. O tipo penal insculpido no art. 249 do CPM é idêntico ao art. 169 do
Código Material comum. Nessa esteira, convém citar as lições de Cezar Roberto Bitencourt
3:
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"O núcleo da ação tipificada é igual ao do art. 168 [apropriação indébita], e
tudo o que lá dissemos sobre o verbo nuclear aplica-se aqui. A forma, contudo,
como o sujeito ativo entra na posse da coisa ou objeto alheio é diversa. A coisa
alheia não é entregue ou confiada licitamente ao agente, mas vem a seu
poder por erro, caso fortuito ou força da natureza (...).
O erro na entrega da coisa deve ser espontâneo e não provocado, pois, nessa
hipótese, configurar-se-á o crime de estelionato". (Grifos nosso.)
No mesmo sentido, reproduzo a lição de Enio Luiz Rosseto
4:
"No delito de apropriação de coisa havida acidentalmente o verbo é o mesmo
da apropriação indébita. Guardando semelhança com a apropriação indébita,
aqui também a coisa é alheia. A diferença está no motivo da transferência da
posse: neste delito a coisa vai ao poder do agente por erro, caso fortuito ou
força da natureza". (Grifo nosso.)
Importante distinguir o dolo e o momento de sua ocorrência no tocante ao delito
de apropriação de coisa havida por erro. Como figura antecedente, é inarredável o
recebimento prévio da res pelo sujeito ativo sem que este haja concorrido para a falha.
Posteriormente, de posse da coisa, ele, dolosamente, assenhora-se do bem, passando a portar-
se como se dono fosse, consumando, então, a apropriação indébita.
Exatamente nesse cenário, verifica-se a justa subsunção da conduta delitiva ao
tipo legal da apropriação de coisa havia acidentalmente.
De plano, observo que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada
mediante o Inquérito Policial Militar, acompanhado dos documentos fiscais, extratos
bancários, nota de empenho e ordem bancária, dando conta de que, por equívoco da
Organização Militar, foi creditado na conta bancária empresarial do apelante (Banco Original,
agência 0001, conta 49570595, CNPJ nº 11.642.734/0001-90, MARCOS ARAUJO SOUSA
SERVIÇOS TÉCNICOS) o valor de 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Todavia,
apesar de a Administração Militar notificá-lo (por e-mails, WhastApp, por telefone e
pessoalmente) acerca da necessidade de devolução do valor, ele nada fez, negando-se a
restituir a quantia, o que caracteriza o delito do art. 249 do Código Penal Militar.
É inequívoco que o valor recebido pelo sujeito ativo não passou despercebido,
uma vez que os extratos bancários insertos nos autos (evento 28 da APM) demonstram
movimentações em relação à conta nº 49057595 após o recebimento do valor em questão,
inclusive pix em 19/12/2022 e em fevereiro do ano seguinte, totalizando mais de R$
12.000,00 (doze mil reais).
No que concerne à autoria delitiva, convém analisar trechos das declarações
proferidas pelas testemunhas ministeriais, em sede judicial.
A testemunha Suboficial da Marinha Arnaldo Barbosa Cardoso disse que fez a
solicitação de empenho para pagar conta de uma empresa e que esqueceu o nome dessa
empresa, mas o nome do proprietário também é Marcos; que o nome da empresa não tinha
CNPJ; que perguntou se era para o nome do proprietário; que o nome do proprietário era
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marcos Araújo; que o nome “bateu errado”, foi para empresa errada; que o depósito foi feito
para o nome do réu; que não chegou a conversar com ele; que não teve que pagar nada; que
não sabe nada depois disso; que não conhecia o acusado. Quando interpelado pelo Parquet
castrense, respondeu: que não sabe se houve uma tentativa de ressarcir esse valor (evento 16,
documento 1, da APM).
O Suboficial da Marinha Jorge Luiz Ferreira de Araújo afirmou que, em
novembro, foi realizado o pagamento e que só identificaram o erro após a empresa que fez o
serviço solicitar o pagamento; que foi constatado que saiu o CNPJ da empresa do acusado;
que os nomes são muito parecidos e que tentaram entrar em contato com o acusado para ter a
devolução do dinheiro naquele mesmo ano; que foram até a loja do acusado; que o acusado
afirmou que não estava mais usando a conta do banco onde foi feito o depósito, não
possuindo mais a senha; que o acusado ficou de ligar para o banco para tentar resolver; que,
em paralelo, os militares também tentaram resolver com o banco diretamente; que a
instituição bancária informou que apenas o titular da conta poderia reaver a senha; que o réu
disse que não estava com tempo de ir ao banco; que os militares foram ao banco numa
agência em Ipanema e conversaram com o gerente, sendo informado por ele que a conta
ainda estava ativa e o titular poderia reaver a senha imediatamente indo até lá ou ligando; que
o gerente disse que o correntista poderia fazer o saque na hora ou gerar a senha na hora; que o
depoente ligou para o acusado perguntando se ele poderia ir à agência; que o acusado achou
que estavam pressionando ele, coagindo e a testemunha lhe disse que, como era interesse
deles resolver a questão, tentaram agilizar o máximo possível para resolver o problema; que o
acusado se sentiu incomodado; que perceberam que não estava dando resultado, aí passaram
ao Comando; que é executor da operação financeira; que a outra empresa foi paga
posteriormente; que não teve mais contato com o acusado após isso. Às perguntas do
Ministério Público Militar, respondeu: que não foi requerida a reversão do valor ou acionada
a AGU para bloquear a conta; que pediram auxílio do jurídico do Distrito Naval. Às
perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que o depoente chegou a responder
disciplinarmente; que foram punidos; que demorou 1 (um) mês e meio para ocorrerem todos
os processos e começarem as tentativas de reaver o recurso; que a parte jurídica começou
após o recesso de dezembro; que não sabe por que não foi requerida a reversão do valor ou
acionada a AGU; que perguntou ao acusado se ele havia utilizado o dinheiro, mas não
recebeu resposta (evento 16, documento 2, da APM).
O Sargento Alessandro dos Santos afirmou que a SLOMPE veio com um CNPJ
errado e que, como no orçamento não tinha o CNPJ, a SLOMPE veio preenchida, então, se
baseou no documento do setor jurídico, que é o CNPJ que tem lançado neste documento
(evento 16, documento 3, da APM).
Em juízo, o acusado afirmou, em síntese, que sabia do crédito na conta; que não
houve a devolução; que a conta era movimentada via aplicativo; a conta estava encerrada,
mesmo tendo débitos; que ligou para o banco e não teve retorno; que no período de dezembro
a janeiro tem bastante serviço e não havia tempo para resolver; que depois, em contato com o
banco, foi repassado o valor que ingressou; que não houve recusa para devolução; que
quando foi pedido para resolver o problema, não foi lá solucionar a controvérsia; não fez
saques e nem movimentou a conta (evento 16, documentos 4/5, da APM).
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se percebe, inexistem maiores controvérsias ou dúvidas acerca da autoria
delitiva, pois o acusado, além de tomar ciência de que o dinheiro não lhe pertencia e de que
seria necessário devolvê-lo à OM – mediante e-mails, WhatsApp, telefonemas e encontros
pessoais –, demonstrou um flagrante e constante desinteresse em tomar as providências
necessárias.
Nesse sentido, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 249 do CPM. Ao réu não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente
imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Ao contrário do argumento defensivo de que o réu solicitou o cancelamento da
sua conta no banco Original antes dos fatos, e de que acreditava, sinceramente, na
desativação dela, não havendo a intenção de se beneficiar do dinheiro público, as provas
constantes nos autos são contundentes e dão conta de que, de forma livre e consciente, ele
agiu com a intenção de apropriar-se da quantia indevidamente recebida.
Ficou claro que, depois de constatado o valor indevidamente transferido para a
conta bancária da empresa do acusado, a Organização Militar, por diversas vezes – através de
e-mails, WhastApp, telefone e pessoalmente –, solicitou a devolução do valor, entretanto o
civil MARCOS ARAÚJO DE SOUSA menosprezou a solicitação feita pelos militares. Aqui
se evidencia o dolo, pois, apesar da ciência do depósito indevido, o réu não esboçou esforço
algum no sentido de devolver o que de fato não lhe pertencia.
O próprio réu, em juízo, confirmou ter ciência do valor creditado indevidamente
em sua conta e não tê-lo devolvido.
Apesar dos argumentos da Defesa de que o sujeito ativo havia solicitado o
cancelamento de sua conta bancária, inferindo suposto desinteresse por parte dele em
movimentá-la, está provado nos autos, através de extratos bancários (evento 28, documento
2, da APM), que ele movimentou sua conta depois que a Marinha do Brasil lhe transferiu o
importe, o que evidencia claramente sua intenção de reter os valores sabidamente indevidos.
A propósito, nesse ponto, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, atentamente, apontou a contradição verificada nas declarações do réu quando
interrogado em Juízo, in verbis:
“Em juízo, dia 03/10/23, afirmou que não se opunha a devolução, mas, até a
presente data, não o fez. Além do mais, argumentou que não tinha mais acesso
à conta; todavia, em consulta ao extrato juntado no Ev. 28, relativamente à
conta 49057595, verificam-se movimentações após o recebimento do valor em
questão, inclusive pix em 19 de dezembro de 2022 e fevereiro do ano seguinte,
que totalizaram mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”. (Grifo nosso.)
Ademais, dizer que não foram adotadas as medidas cabíveis por parte da
Administração, a qual deveria expedir ofício à instituição financeira para promover o estorno
do depósito indevido, não suprime a responsabilidade penal do agente.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de a Administração Militar ter condições de oficiar a instituição
financeira acerca da necessidade de devolução do valor, essa incumbência caberia ao civil
MARCOS ARAÚJO DE SOUSA que, apesar de notificado e ciente, não envidou esforços
para devolver o valor indevidamente recebido. Ao revés, engajou-se em se locupletar
ilicitamente de algo que não lhe pertencia, o que configura um ato ilícito e demonstra a
necessidade de uma resposta penal justa e adequada à conduta por ele praticada.
Não procede, portanto, a ponderação defensiva acerca da necessidade de adoção
de medidas cíveis e administrativas para promover estorno do depósito indevido, haja vista a
plena possibilidade que o agente tinha de solucionar a questão.
Além do mais, diferentemente do que pretende a Defesa, na espécie, não é
cabível a exclusão da tipicidade material por meio da aplicação do princípio da
insignificância, tampouco incidem os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima
ou da ultima ratio.
Ora, além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo
em vista que a conduta do réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada. O acusado se apropriou de coisa alheia, realizando o verbo do tipo penal descrito
no art. 249 do CPM, porquanto, livre e conscientemente, apropriou-se de depósito indevido
feito por erro pela Administração Militar em sua conta bancária, em 14/11/2022, no valor de
R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
Cabe pontuar que a tipicidade material determina que a conduta perpetrada deva
lesionar ou expor a perigo de lesão o bem jurídico tutelado pela norma, que é o patrimônio da
Administração Militar.
Desse modo, no caso em questão, constata-se uma efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado, haja vista a não devolução dos valores à Administração Militar, o que resultou em
prejuízos para o seu patrimônio.
Assim, não se reconhece a incidência do princípio da insignificância no
presente caso, pois, como cediço, o referido postulado incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus nº
104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 1/2/2011).
Todavia, esses pressupostos não estão presentes em sua totalidade neste caso: a
conduta foi ofensiva de forma relevante, causando prejuízo ao erário, ainda não reparado.
Ademais, o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) não é insignificante.
Apenas a Fazenda Nacional não o cobra mediante execução judicial, mas certamente há
outros mecanismos extrajudiciais de cobrança, tais como o protesto da dívida e a inclusão do
nome do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), importando restrição de acesso a crédito em bancos públicos, além de
outras restrições legais ou factuais. Enfim, não é um valor desprezível que não mereça a
atenção das autoridades públicas.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que alegou a Defesa, além de o valor do prejuízo causado, da
ordem de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), revelar expressividade da lesão
jurídica, a conduta a ser apurada foi cometida em detrimento da Administração Militar, de
sorte que a incidência do postulado da bagatela desconsideraria os valores tutelados pelo
ordenamento jurídico castrense e o efeito pedagógico que a resposta penal poderia trazer,
circunstâncias que revelam o alto grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a
aplicação do citado princípio.
Por outro lado, em que pese o prejuízo suportado pela Administração Militar, no
valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), revelar-se inferior ao limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), estabelecido pela Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do
Ministério da Fazenda, essa norma administrativa refere-se à "(...) inscrição de débitos na
Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (...)", inaplicável ao caso sub examine por restringir-se ao âmbito do
Direito Tributário.
A propósito dessa conclusão, a citada Portaria estabelece expressamente em seu
art. 1º, § 1º, que os limites por ela estabelecidos não se aplicam à seara criminal:
"[...] Art. 1º Determinar: I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito
de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais
de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) § 1º Os limites estabelecidos no caput
não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa
criminal [...]". (Grifo nosso.)
Por tais motivos, inviável o acolhimento do requerimento absolutório, na esteira
do seguinte julgado deste Plenário:
"[...] Trazer como paradigma norma procedimental de uso interna corporis
(Portaria nº 75/2012-MF), a qual se refere a execuções fiscais, para justificar a
aplicação do princípio da bagatela, é não levar em conta os valores tutelados
pelo nosso ordenamento jurídico, o efeito pedagógico que a resposta penal
poderia trazer e desconsiderar o alto grau de reprovabilidade que é o
cometimento do crime de estelionato em desfavor da administração militar
[...]". (Recurso em Sentido Estrito nº 129-33.2015.7.01.0301/RJ, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 11/03/2016).
Esse é o entendimento deste Plenário, consoante se extrai do seguinte aresto:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. DELITO PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
HIPÓTESE EM QUE, POR ÓBVIO, O ACUSADO FOI CONDENADO NÃO
POR NÃO PAGAR A DÍVIDA, MAS POR TER SE APROPRIADO DE
DINHEIRO PÚBLICO QUE LHE CHEGOU ÀS MÃOS POR ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. As inovações trazidas pela Lei nº 11.719/2008 não são
necessariamente aplicáveis ao ordenamento processual militar, por força,
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobretudo, do princípio da especialidade. Por força legal, os Conselhos
Permanentes de Justiça são constituídos para períodos determinados, não se
aplicando, pois, na órbita da Justiça Militar da União, o princípio da
identidade física do juiz. As razões que justificam essa especialidade
encontram-se nas raízes das Forças Armadas, com seus traços de
singularidade institucional, funcional e de distinção, conforme consagrado
constitucionalmente. A competência da Justiça Militar da União na hipótese
ressai translúcida dos preceitos recortados no artigo 124 da Constituição
Federal e no artigo 9º, inciso III, e sua alínea "a", do Código Penal Militar.
Preliminares defensivas rejeitadas por unanimidade. Delito desenhado e
provado em todas as suas elementares, não se sustentando, pois, a alegação
defensiva de que o Acusado não teria agido dolosamente. Em nada ajuda o
Acusado a alegação de que não se poderia creditar-lhe a causa "da situação",
uma vez que o erro - ou seja, a falha da Administração Militar - é uma das
elementares integrativas do tipo de Apropriação de Coisa Havida
Acidentalmente; e, nesses termos, de nenhum modo a circunstância de ter a
Administração se equivocado pode servir de justificativa para o agir do
Acusado. Hipótese em que, por óbvio, o Acusado não foi processado e
condenado por não ter pago dívida, mas por ter se apropriado de dinheiro
público que lhe chegou às mãos por erro da Administração, conduta essa que
encontra inequívoca tipificação no artigo 249 do Código Penal Militar. Caso
em que não cabe falar nos ditames da Portaria nº 75/2012 do Ministério da
Fazenda como referenciais para a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que não se cuida da tutela da ordem tributária, mas da do patrimônio
sob administração militar; e, nesses termos, não há como admitir como coisa
alguma, uma bagatela, o prejuízo que foi suportado pela Administração Militar,
ainda mais quando, como é notório, atravessam-se tempos magros de recursos
públicos e de consequentes e penosos sacrifícios que fazem os integrantes das
Forças Armadas para mantê-las em condições operacionais e capazes de bem
cumprir as suas destinações constitucionais. No mérito, rejeição do Apelo por
unanimidade".
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
0000078-
78.2013.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 31/03/2016, Data de Publicação: 18/4/2016.);
"EMENTA: APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE PROVAS.
LICENCIAMENTO.
SAQUES
DE
VENCIMENTOS
INDEVIDOS.
COMPROVAÇÃO. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA.
INCOMPATIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.
Compete à Justiça Castrense processar e julgar o ex-militar que, após ser
licenciado do serviço ativo, utiliza-se dos pagamentos que foram
incorretamente creditados pela Aeronáutica na sua conta corrente, já que se
trata de um crime militar praticado por civil contra o patrimônio sob a
administração militar (art. 9º, inciso III, alínea "a", CPM). Com a confissão do
Réu e a juntada aos autos do Laudo Pericial que contabilizou o prejuízo
causado ao Erário, ficaram demonstradas a autoria e a materialidade do
delito, bem como a sua culpabilidade, sendo evidente que a gravidade da
conduta incriminada ofende claramente o bem jurídico tutelado pela
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Legislação Penal Militar e, por esse motivo, é passível de penalidade. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que manter
Instituição Pública em erro, para apropriar-se mensalmente de remunerações
indevidas, é crime permanente, quando o beneficiário da vantagem ilícita é o
próprio agente, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do instituto da
continuidade delitiva, pois a percepção desses valores se protrai no tempo.
Nesse Caso, como a cessação da permanência se deu após a vigência da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, que revogou o art. 110, § 2º, do CP comum, não
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a consumação do
delito praticado pelo Apelante e o recebimento da exordial acusatória.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão
unânime. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000015-20.2012.7.11.0011. Relator: Ministro ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 23/9/2014, Data de Publicação: 9/10/2014.)
Assim, não vislumbrei boa vontade do sujeito ativo em bem resolver a questão.
A mera declaração do agente, manifestada em interrogatório, de que em momento algum foi
contrário a devolver o valor, não comprova sinal de boa-fé, mas um claro intuito de evitar a
punição. Daí, verificada a justa subsunção da conduta ao tipo legal, a condenação mostra-se
justa e necessária.
Por fim, o apelante pugnou pelo prequestionamento de todas as teses, e
respectivos dispositivos constitucionais, sustentadas na Apelação para fins de acesso às
instâncias superiores.
Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de Recurso Extraordinário a ser interposto na Suprema Corte Judicial
brasileira, não vislumbro a violação, na Decisão ora impugnada, de quaisquer preceitos
constitucionais.
Portanto, dadas as circunstâncias do caso concreto, considero absolutamente
consistentes os fundamentos lançados no Decisum condenatório de primeiro grau, não
merecendo a sanção apenatória qualquer reparo.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença vergastada.
Brasília, 28 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367662v8 e do código
CRC 3d46cb6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/2/2025, às 19:8:32
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pgs. 260/261.
4. ROSSETO, ENIO LUIZ. Código Penal Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 858.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000414-46.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MARCOS ARAUJO SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM
No julgamento da presente Apelação, votei com a corrente majoritária, ao
rejeitar a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000767-90.2023.7.01.0001, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância
de origem, suscitada, ex officio, pela eminente Ministra Relatora.
Em que pesem os argumentos bem lançados pela Ministra Relatora, considero
que a sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial ao exercício do contraditório, e a
sua ausência não prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já
foram expostos pelas Partes em sede de Alegações Escritas.
As alegações orais, a serem proferidas em Sessão de Julgamento, estão
previstas no art. 433 do CPPM e destinam-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo para se
manifestarem acerca das alegações finais escritas, além de poderem abordar outros elementos
julgados pertinentes à fundamentação das teses firmadas pelas partes, in verbis:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.
Ocorre que a recente modificação promovida pela Lei nº 13.774/2018 atribuiu
competência ao Juiz Federal da Justiça Militar da União para (monocraticamente) processar e
julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo (art. 30, I-B, da Lei 8.457/92).
Naturalmente, com a edição da referida lei, necessária a adequação das regras
processuais constantes do CPPM com o novo cenário trazido pela novel legislação. Assim,
uma série de regras próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se
mostram adequadas ao processo e ao julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a
ausência de sessão de julgamento e sustentação oral, que faz sentido para que os juízes
militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do processo e ao mesmo tempo
apresentar os seus votos, mas, em relação ao julgamento monocrático pelo Juiz togado, não
se revela necessário, eis que ele tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e
alegações defensivas.
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367203 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gize-se que as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os
argumentos aos integrantes do Conselho de Justiça, formado, além do Juiz togado, por
oficiais da ativa das Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de Organização Judiciária
Militar da União (LOJM) — Lei nº 8.457/1992 —, podem ser substituídos no curso do feito,
conforme se infere dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão é depreendida do fato de o CPPM não tratar do julgamento
monocrático perante a Justiça Militar, visto que, no âmbito desta Justiça especializada, tal
competência do Juiz togado foi prevista recentemente.
Nessa senda, ao estabelecer a competência do Juiz Federal para, singularmente,
julgar o Réu civil, a novel norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se realizar
Sessão de Julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela
jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão
Colegiado.
Cabe reconhecer, portanto, a necessidade de adequação do rito processual do
CPPM com as inovações trazidas pelo no novo diploma, respeitados os princípios
constitucionais da ampla defesa e da celeridade processual.
Ademais, no caso concreto, na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa apresentou
Alegações Escritas em que, ao final, manifestou-se pela desnecessidade da sustentação
oral.
Não se pode olvidar, portanto, que o processo é um caminhar em que o
retrocesso apenas pode ter lugar para suprir uma possível nulidade, que tenha causado
prejuízo à parte, nos termos do art. 499 do CPPM e da pacífica jurisprudência do STM e do
STF.
Na hipótese dos autos, ao contrário, não consta que a Defesa tenha sofrido
qualquer prejuízo pela não realização de sessão para sustentação oral, até porque as teses
defensivas constavam das Alegações Escritas e a própria Defesa manifestou-se pela
desnecessidade da sustentação oral.
Em casos desse jaez, deve-se ponderar os princípios da ampla defesa e da
economia processual, aliado ao brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem
prejuízo).
Corroborando a argumentação aqui exposta, tem-se a jurisprudência firmada, de
forma majoritária, no âmbito desta Corte castrense, como se extrai dos seguintes Arestos:
“EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. ACUSADOS CIVIS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O
Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, pois se trata de julgamento
monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do art. 30, I-B, da Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a
realização de sessão para sustentação oral. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.”
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367203 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-91.2023.7.00.0000. Rel.
Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 8/2/2024).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251, ‘CAPUT’, DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO REALIZAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
POR MAIORIA. [...]. Constatando-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser suportado
pelas partes, não deve ser declarada a nulidade do feito em razão da não realização de
sustentação oral, sobretudo quando puderam deduzir todos os seus argumentos em sede de
alegações finais escritas. No caso concreto, constata-se que as partes sequer manifestaram o
desejo de realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito de
suas razões/contrarrazões de apelação. Preliminar rejeitada por maioria de votos. [...].”
(Apelação Criminal nº 7000321-20.2023.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
Leonardo Puntel. Julgamento: 8/2/2024).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM. NÃO REALIZAÇÃO. AUDIÊNCIA.
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENÚNCIA EXPRESSA. PARTES.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
APRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÕES
ESCRITAS.
VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. [...]. Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais,
não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta Defensoria Pública da União.
Preliminar que se rejeita. Decisão por maioria. [...]”.
(Apelação Criminal nº 7000730-93.2023.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 16/11/2023)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À
DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. [...]. I - Nos processos de
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos
termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao
campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser apresentada em momento
oportuno, sob pena de preclusão. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há
como ser reconhecida a nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a
verificação de fundamento concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. [...].”
(Apelação Criminal nº 7000625-53.2022.7.00.0000. Rel. Min. Lourival
Carvalho Silva. Julgamento: 17/08/2023).
Pelas razões expostas, votei pela rejeição da preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do CPPM suscitada de ofício pela eminente Ministra-Relatora.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367203v2 e do código CRC af61c5dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:14:9
7000414-46.2024.7.00.0000
40001367203 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR